Tribunal: STF
Processo: RE 1435397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, OBJETO DO RMS 25.841. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA UNIÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido em agravo de instrumento que assentou, in verbis:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. REFLEXOS DO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO JULGADO PELO STF - REOMS 24.841-DF. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. RENOVAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A UNIÃO interpõe Agravo de Instrumento em face de decisão prolatada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União, afastando as preliminares de incompetência e prescrição por ela alegadas. 



    2. Tratando-se de cumprimento de sentença sobre a qual se operou a coisa julgada, devem ser observados os critérios nela estabelecidos. Portanto, é de se concluir que, com o trânsito em julgado do processo principal, tal critério não pode mais ser alterado, haja vista a intangibilidade da coisa julgada. 



    3. Na espécie, o título judicial transitado em julgado em 25/03/2021 - Ação nº 0800288-52.2015.4.05.8102, rejeitou expressamente as preliminares de prescrição e de incompetência Justiça Federal para apreciar a presente demanda ajuizada pelo particular. 



    4. Portanto, é o caso de manutenção da decisão combatida, visto que tais questões não podem mais ser rediscutidas no feito executivo, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 



    5. Agravo de instrumento improvido.“ (Doc. 66, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos (Doc. 77).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 114 e 115 da Constituição da República. Alega, preliminarmente, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Federal, por se cuidar de ação de cobrança decorrente de mandado de segurança impetrado na Justiça do Trabalho. No mérito, defende que “a nova remuneração dos Magistrados da Justiça do Trabalho é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, Classistas de 2ª Instância, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes classistas de 1ª instância, ativos e inativos, e suas pensionistas, com a remuneração vigente em 1º de fevereiro de 1995” (Doc. 87, p. 10).



    Audir de Araujo Paiva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 95).



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte ora recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Sabe-se que o tema em debate, que envolve competência constitucional (Justiça Federal x Trabalhista), ainda mais em lide que trata de verbas devidas a ex-Juiz Classista (reflexos da PAE) tem sido enfrentada por essa augusta Corte. Portanto, inconteste o preenchimento do presente requisito.” (Doc. 87, p. 4)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente